Tribunal: TCU
Processo: 037.701/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 295/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.701/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Helio da Silva Cardoso (XXX.400.682-XX); Aladino Thadeu Ferreira (XXX.420.462-XX); Maria Jose Sa e Silva (XXX.018.842-XX); Maria da Conceicao Magalhaes Sarmento (XXX.132.162-XX); Maria do Socorro de Oliveira Silva (XXX.857.602-XX); Otilia Galvao da Silva (XXX.761.522-XX); Raimunda Jane de Moraes Espindola Cardoso (XXX.575.302-XX); Sara Fatima Lima Cruz (XXX.954.092-XX); Silvana Maria Lins Bentes Piqueira Ribeiro (XXX.012.692-XX); Tania Regina da Silva Mourao de Menezes (XXX.679.522-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.